Tribunal: TJES
Processo: 0001166-26.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001166-26.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001166-26.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – BUSCA PESSOAL – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de prova, visto que a abordagem policial restou devidamente abarcada pela fundada suspeita e pelo evidente flagrante delito. 2. O lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, restando evidente que o acusado trazia consigo drogas para posteriormente comercialização. 3. É incabível a desclassificação para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, uma vez que a somatória de fatores demonstrava a destinação das substâncias ao comércio ilegal de entorpecentes. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001166-26.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade da abordagem policial, devido à ausência de justa causa para realização da busca pessoal.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 29/04/2023, na Escadaria Galdino Monteiro Santos, bairro Colatina Velha, Colatina/ES, o denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c, §4°, da Lei 11.343/2006).

Inicialmente a defesa busca pela nulidade da abordagem policial, devido à ausência de justa causa para a realização da busca pessoal.

Vejamos o que relataram os Policiais Militares, em termos de declaração (fls. 07/10), que realizaram o flagrante delito e a apreensão da droga com o acusado:

“(...) QUE: DURANTE INCURSÃO A PÉ (ASP OF OLIVEIRA, CABO JANDERSON E SD GRAMELICK) PELOS BECOS E VIELAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS SÃO JUDAS TADEU E COLATINA VELHA, NOS DEPARAMOS COM QUATRO INDIVÍDUOS EM MEIO AO BECO, E AO SER DADO VOZ DE ABORDAGEM, UM INDIVIDUO DE BERMUDA PRETA E CAMISA BRANCA JOGOU NO CHÃO COM A MÃO DIREITA UMA CERTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, AÇÃO ESSA VIZUALIZADA PELO CABO JANDERSON E DEMAIS INTEGRANTES DA INCURSÃO DURANTE BUSCA PESSOAL NO INDIVIDUO IDENTIFICADO COMO RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA, NADA MAIS DE ILICITO FORA ENCONTRADO E AO RESGATARMOS OS ENTORPECENTES DISPENSADO POR RICHARD, FORAM CONTABILIZADAS 25 (VINTE E CINCO) PEDRAS DE SUSTÂNCIAS SIMILARES A CRACK, FRACIONADAS E EMBALADAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, PRONTAS PARA SEREM COMERCIALIZADAS INFORMO QUE FOI REALIZADO BUSCA PESSOAL NOS OUTROS ABORDADOS IDENTIFICADOS COMO GENILSON DIEGO DE OLIVEIRA TAVARES, ERICK FOMBRE DE OLIVEIRA E PATRICK KEVINNY SILVA DE OLIVEIRA, POREM NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO EM POSSE DOS MESMOS, ASSIM COMO VERIFICIAÇÃO CRIMINAL JUNTO AO COPOM (190), NÃO SENDO IDENTIFICADO NENHUM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, ATO CONTINUO FOI RELAIZADO BUSCAS NO ENTORNO DO LOCAL DA ABORDAGEM SENDO ENCONTRADO NO CHÃO UMA BUCHA DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA EMBALADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PRONTA PARA SER COMERCIALIZADA, POREM NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR QUEM A DISPENSOU (...)” (Depoimento do policial militar Roberson Scarparo Rodrigues, em sede policial – às fls. 24/25).

Importante salientar que, em juízo, ambos os policiais militares, Janderson e Claudiomar, reforçaram todo o fato narrado com riqueza de detalhes, relatando que, durante incursão em patrulhamento de rotina, avistaram 04 (quatro) indivíduos em um beco, momento em que Richard, ao perceber a presença da guarnição policial, dispensou uma sacola, contendo 25 (vinte e cinco) pedras de “crack”.

Diante do exposto, não há que se falar em nenhum tipo de ilegalidade na abordagem policial, uma vez que, foi nitidamente vislumbrado pela guarnição, o momento exato em que o acusado dispensou os entorpecentes no chão, tentando se livrar do flagrante, ensejando desde já a fundada suspeita para a realização da busca pessoal.

Ademais, faço notar que todo o ilícito foi encontrado na respectiva sacola plástica dispensada por Richard, e não durante a busca pessoal, consistente em uma revista corporal do indivíduo.

Isto posto, não vejo como assistir razão a defesa no que tange ao pleito pela nulidade da abordagem policial.

Passo a análise ao pleito defensivo pela absolvição do acusado, sob alegação de inexistir nos autos elementos probatórios suficientes a ensejar uma condenação.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), termos de declaração (fls. 07/10), auto de apreensão (fl. 14), boletim de ocorrência (fls. 16/19), relatório final de inquérito policial (fls. 33/34) e laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 110/111).

Como já elucidado anteriormente, o depoimento da equipe policial responsável pelo flagrante e pela apreensão do material ilícito em posse do acusado, foi totalmente corroborada em juízo, de forma harmônica e uníssona, na qual, visualizaram Richard dispensando ao chão, todo o material entorpecente apreendido, assim que o mesmo notou a presença dos policiais no beco em que estava.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, c/c, art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Por fim, não assiste razão a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, além de ser apreendida quantidade muito elevada para aquele de consumo próprio, 25 (vinte e cinco) pedras de “crack”, todas estavam embaladas de maneira devidamente individualizada, pronto para o comércio na região, restando claro a destinação das substâncias para a traficância.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.